Tribunal: TJES
Processo: 0000832-37.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000832-37.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONORA PONATH ELIZIARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VENDA DE MEDICAMENTOS SEM REGISTRO DO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE. ARTIGO 273 §1º-B DO CÓDIGO PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. PRECEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Houve a devida manifestação sobre as questões que conduziram ao desprovimento do apelo defensivo, especialmente quanto à matéria alegada, em sede recursal, pela douta defesa, não existindo omissão a ser suprida.
2. As alegações da embargante se consubstanciam em mera irresignação, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada pelo colegiado foi contrária aos interesses da defesa, hipótese inadmitida pela jurisprudência. Precedente do STJ.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000832-37.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONORA PONATH ELIZIARIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LUIZ ALBERTO DELLAQUA - ES5283, LUIZ OTAVIO BATTISTI DELLAQUA - ES19641, PAULO ALBERTO BATTISTI DELLAQUA - ES14618- (AP)

VOTO

Tratam-se de
Embargos de Declaração
, interpostos por
LEONORA PONATH ELIZIARIO
,
em face do v. Acórdão Id. 7884761, de minha relatoria, que, à unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a sentença que a condenou prática crimes de venda e depósito de medicamentos sem registro do órgão de vigilância sanitária competente (Anvisa) (art. 273, §1-B, inciso I, do código penal), de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06), e de corrupção ativa (art. 333, caput, do código penal), em concurso material (art. 69 do código penal), à pena de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões, a Defensoria Pública Estadual sustenta, em síntese, a ocorrência do vício da
omissão
, considerando o não enfrentamento da tese defensiva, quanto à ilegalidade da busca domiciliar, alegando que não foi mencionado que os policiais “tomaram” a chave da casa da embargante.

Pleiteia que seja sanada a alegada omissão, e reconhecida a ilegalidade das provas obtidas através das diligências junto à residência da ré (Id. 7993473).

O Acórdão impugnado restou assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR DESRESPEITO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR DERIVAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 245, §7 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REJEITADA. MÉRITO. VENDA DE MEDICAMENTOS SEM REGISTRO DO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE. ARTIGO 273 §1º-B DO CÓDIGO PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Preliminar de nulidade por desrespeito à inviolabilidade de domicílio. No caso, os policiais civis realizaram monitoramento prévio e campanas, por, aproximadamente, 03 (três) semanas, em frente a residência da acusada, para averiguar a informação de que a mesma realizava mercancia ilícita de drogas e de medicamentos não autorizados pela Anvisa, restando demonstrado, de modo satisfatório, por meio dessas investigações, e, em especial, mediante o fluxo anormal de pessoas, em seu domicílio, fundadas razões de que a ré comercializava as referidas substâncias, naquele local, circunstância que ensejou a abordagem da requerida que, por sua vez, confirmou a veracidade dos fatos, autorizou o ingresso dos policiais, acompanhando-os, até a sua residência, onde foram realizadas as diligências que culminaram na apreensão dos materiais ilícitos e sem prescrição médica, descritos na denúncia. Diante da autorização de ingresso no domicílio e, sobretudo, da situação de flagrante delito, não há que se falar em ilegitimidade da ação policial, mormente, porque amparada em fundadas razões. Preliminar rejeitada. 2. Preliminar de nulidade por derivação de provas ilícitas. Diante do reconhecimento da licitude das provas originárias, isto é, daquelas obtidas durante o ingresso policial, na residência da acusada, não resta configurada a nulidade dos elementos probatórios delas derivados, porquanto, igualmente, lícitos. Preliminar rejeitada. 3. Preliminar de nulidade por violação ao procedimento previsto no artigo 245, §7º do código de processo penal. Tratando-se a hipótese vertente de fragrante de crime permanente, tal como o tráfico de drogas, que dispensa a expedição de prévio mandado de busca e apreensão, para fazer cessar a ação criminosa, eventual inobservância do disposto no §7º do artigo 245 do Código de Processo Penal, não possui o condão de invalidar ou macular a prova obtida. Preliminar rejeitada. 4. Mérito. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, uma vez que a materialidade restou demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 03-19), no Boletim Unificado (fls. 07-12), no Auto de Apreensão (fls. 20-22), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls. 23-24), no Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 36-37), no Laudo de Pericial de Exame Químico (fls. 99-101). Por sua vez, a autoria dos delitos em questão, foi, devidamente, comprovada pelos depoimentos, prestados, em juízo, pelos policiais civis, que realizaram a prisão em flagrante da acusada, quais sejam, JOÃO GABRIEL DE OLIVEIRA SERRADO (fls. 134-136) e VITOR FREITAS DE ARAUJO (fls. 121-122), os quais foram incisivos e preponderantes para o deslinde da controvérsia. 5. Deve ser mantida a condenação da acusada pelo crime de corrupção ativa (art. 333, “caput”, do código penal), posto que configurado, com a oferta de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dirigida aos policiais, que realizaram a sua prisão em flagrante, tratando-se de crime formal, que, por isso, prescinde da efetiva obtenção da vantagem indevida, para a sua consumação. 6. Não merece prosperar o pleito de absolvição do delito de venda e depósito de medicamentos sem registro do órgão de vigilância sanitária competente (Anvisa), uma vez que, em sede de interrogatório judicial (fls. 137-138), a requerida confessou a venda das referidas substâncias, sem autorização legal ou regulamentar, as quais, de acordo com o Laudo Pericial de Exame Químico (fls. 99-101) são nocivas à saúde, quando não registradas na Anvisa e não prescritas por um médico. 7. Recurso desprovido..”
(TJES, Classe: Apelação Criminal nº 0000832-37.2019.8.08.0012,
Relator:
Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Julgamento:
0
3
/
0
4
/202
4
).

Feito esse breve relato, passo a me manifestar.

De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração, quando houver na sentença, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

E no caso em análise, verifiquei que houve a devida manifestação sobre as questões que conduziram ao desprovimento do apelo defensivo, especialmente quanto à matéria alegada em sede recursal pela douta defesa.

Concluiu-se, de modo claro e fundamentado, que, no caso em tela, além das declarações dos militares, que participaram da ocorrência, e reportaram a autorização da embargante, foi constatada, sobretudo, a situação de flagrante delito, não havendo que se falar em ilegitimidade da ação policial, conforme entendimento do STJ, citado no referido acórdão.

Importante ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ:

“(...) 4. "Não viola o art. 315, § 2º, VI, do Código de Processo Penal o julgado que deixa de se manifestar sobre enunciado de súmula invocado pela parte, se dito julgado indica outro enunciado de súmula que reputa aplicável ao caso concreto, assim como precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, majoritariamente, amparam o entendimento nele esposado. De se lembrar, ademais, que
o art. 315, § 2º, VI, do CPP deve ser interpretado em harmonia com o texto do inciso IV do mesmo dispositivo, que somente exige do julgador o enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, não lhe impondo rebater, ponto a ponto, todos os argumentos suscitados pelas partes"
(AgRg no HC n. 721.925/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.).(...)” (EDcl no AgRg no HC n. 761.230/PR,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 7/3/2023,
DJe de 13/3/2023.)

Nesse contexto, entendo que as alegações da embargante consubstanciam-se em mera irresignação, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada pelo colegiado foi contrária aos interesses da defesa, hipótese inadmitida pela jurisprudência.

A propósito:

“(...) 1.
A mera pretensão de revisão do julgamento não se coaduna com a via integrativa. Inexiste omissão a ser sanada, mas mero descontentamento da parte com o resultado.
Caráter protelatório dos embargos de declaração. (...) (EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.925.219/RJ,
relatora Ministra Laurita Vaz,
Terceira Seção,
julgado em 14/12/2022,
DJe de 20/12/2022).

Outrossim, ausente a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no Acórdão, impõe-se o desprovimento do recurso.

Arrimado em todo o exposto, na esteira do parecer ministerial (Id. 8062335),
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É co
mo voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.